Tribunal: TJDFT
Processo: 0783816-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. PERÍODO NÃO REMUNERADO. CONTAGEM PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. INTERRUPÇÃO. LC 840/2011. LEI 8.112/90. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava o reconhecimento do direito à contagem do período de afastamento para atividade política, parcialmente remunerado, para fins de aquisição de licença-prêmio.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o período de 16/7/2014 a 28/7/2014 foi reconhecido judicialmente 0726993-97.2015.8.07.0016 como remunerado, em razão da decisão que condenou o Distrito Federal a restituir e manter o pagamento correspondente. Dessa forma, o motivo que havia gerado a interrupção, o afastamento sem remuneração, deixou de existir. Aduz que o período de 29/7/14 a 15/10/14 foram remunerados desde o início. Requer a reforma da sentença para declarar o direito do recorrente à revisão da contagem do tempo de serviço para fins de aquisição da Licença-Prêmio por Assiduidade o período de Licença para Atividade Política (16/07/2014 a 15/10/2014), devendo ser determinada a retificação do registro funcional. Preparo recolhido. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o período de afastamento para atividade política deve ou não ser contabilizado para fins concessão de licença-prêmio por assiduidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o autor busca que o período em que esteve licenciado para atividade política, de 14/7/2014 a 15/10/2014, com manutenção da remuneração, seja considerado para fins de aquisição da licença-prêmio, sem que haja interrupção do período aquisitivo.
5. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 assegura ao servidor efetivo a licença-prêmio após quinquênio ininterrupto de exercício (art. 139), prevendo interrupção apenas quando houver afastamento sem remuneração (art. 140, II). O art. 165, parágrafo único, da mesma lei considera como efetivo exercício o afastamento remunerado para exercício de mandato eletivo ou classista, interpretação que deve ser estendida ao período de licença política remunerada, em consonância com o art. 86, §2o, da Lei 8.112/90.
6. Inicialmente, quanto ao período 16/7/2014 a 28/7/2014 a sentença nos autos do processo 0726993-97.2015.8.07.0016 reconheceu indevida a devolução dos valores recebidos ante boa-fé do servidor e erro da administração. A sentença naqueles autos determinou “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de deduzir da remuneração da parte autora os valores indevidamente pagos em razão da licença para atividade política, devendo restituir todo e qualquer valor eventualmente já descontado nesse sentido.” Logo, a sentença não determinou que o período era remunerado, mas tendo sido pago por erro da administração, é indevido o desconto.
7. O art. 86 da Lei 8.112/90 determina que o servidor poderá obter licença sem remuneração no período compreendido entre sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e o dia anterior ao registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. Tendo a candidatura sido deferida junto à Justiça Eleitoral em 29/7/14, fato confirmado pelo recorrente (ID 78984505, p. 2), somente o período entre 29/7/14 a 15/10/14 é legalmente reconhecido como afastamento remunerado, e, também, considerado como efetivo exercício da atividade para todos os fins. Precedente: TJDFT Acordão 1134176.
8. Nesse sentido, tendo ocorrido interrupção do período aquisitivo do benefício de licença por assiduidade entre 16/7/2014 a 28/7/2014, a contagem do tempo deve observar novo quinquênio para concessão do benefício, como dispõe a legislação. Assim, mantém-se a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante inexistência de contrarrazões recursais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 86 da Lei 8.112/90; Lei Complementar Distrital n. 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1134176, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j: 30.10.2018.